Tribunal: STF
Processo: ARE 1474310
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDOR. RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO A SINDICATO E DE EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESPECÍFICA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. Ação de cobrança de contribuição sindical dos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 e outros que vierem a vencer no curso da lide movida por Federação Sindical (FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DOS DEPARTAMENTOS DE ESTRADAS DE RODAGEM DO BRASIL - FASDERBRA) em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO – DER-RJ. Sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO e julgou parcialmente procedente o pleito inicial em face do DER-RJ. RECURSO DO DER-RJ, alegando ilegitimidade ativa, irregularidade de representação processual da autora, e ausência de suporte legal para a cobrança. Julgamento do recurso que ficou suspenso no aguardo do julgamento do conflito de competência acerca da competência (se Justiça Trabalhista ou Justiça Comum) para o julgamento das demandas em que se discute a contribuição sindical dos servidores estatutários. Controvérsia dirimida. Se a contribuição sindical (imposto sindical) diz respeito a servidores públicos estatutários (caso em tela), a competência é da Justiça Comum. Passa-se ao julgamento do recurso. NÃO ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE. A federação e a confederação são partes legítimas para requerer seu quinhão da contribuição sindical em juízo. Precedentes do eg. STJ e desta Corte de Justiça. Legitimidade ativa inequívoca. Patrono que foi constituído para atuar no presente feito em face do Estado do Rio de Janeiro. Alegação de que o causídico não poderia atuar em face do DER-RJ. Tendo em vista que o DER-RJ integra a estrutura administrativa do ESTADO, conclui-se pela regularidade da representação processual, ainda que não mencione expressamente o DER-RJ como legitimado passivo. Contribuição sindical que tem previsão no art. 8º, IV, da CRFB, e nos arts. 588 e seguintes da CLT, sendo devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive os servidores públicos estatutários. Precedentes do eg. STF e STJ. Sentença que se mantém. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 11).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, caput e inc. II; 8º, inc. IV; 37, inc. VI; e 150, inc. I, da Constituição da República. Afirma que a compulsoriedade das contribuições sindicais depende de lei para se configurar. Alega que tal contribuição é submetida ao regime constitucional tributário e, portanto, ao princípio da legalidade tributária. Argumenta que viola a isonomia igualar o tratamento das contribuições sindicais dos servidores celetistas e dos servidores estatutários (e-doc. 18).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que a alegada ofensa à Constituição da República, se existisse, seria reflexa e pela aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 20, p. 5-6).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não está a merecer provimento. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência consolidada no STF, no sentido de que é exigível dos servidores públicos, independentemente de serem sindicalizados, ou não, a contribuição sindical prevista no art. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    6. Ao contrário do sustentado pela recorrente, também foi pacificado nesta Corte que a contribuição sindical exigida dos servidores públicos decorre de imposição constitucional autoaplicável, sendo desnecessária legislação regulamentadora específica.



    7. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. 1. A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988. 2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.428.886-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 02/08/2023). 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Sindical. Servidor público. Exigibilidade. 4. A jurisprudência desta Corte consagrou entendimento no sentido de ser exigível a contribuição sindical de servidor público, por estar sob a égide de norma constitucional de caráter autoaplicável. 5. O reconhecimento da constitucionalidade da reforma trabalhista ao tornar facultativa a contribuição sindical não tem o condão de atingir situações pretéritas já consolidadas. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%.”



    (ARE nº 1.147.547-AgR-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 10/12/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.228.296-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/11/2019, p. 21/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 807.155-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/10/2014, p. 28/10/2014).



    8. Por fim, ressalto que ao caso concreto não tem pertinência o decidido pelo Supremo no ARE nº 1.018.459-RG/PR (Tema RG nº 935) e que versa sobre as contribuições assistenciais, aquelas instituídas por acordo ou convenção coletiva, a partir do disposto no art. 513 da CLT. Eis a ementa pertinente:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte.”



    (ARE nº 1.018.459-RG/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/02/2017, p. 10/03/2017).



    9. Ao julgar embargos de declaração no processo acima indicado, assim esclareceu o Supremo:



    “Embargos de declaração em processo paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Direito do Trabalho. Tema 935. 3. Alegação de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Efeitos infringentes. Admissão da cobrança da contribuição assistencial prevista no art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive aos não filiados ao sistema sindical, assegurado ao trabalhador o direito de oposição. 5. A constitucionalidade das contribuições assistenciais, respeitado o direito de oposição, faculta a trabalhadores e sindicatos instrumento capaz de, ao mesmo tempo, recompor a autonomia financeira do sistema sindical e concretizar o direito à representação sindical sem ferir a liberdade de associação dos trabalhadores. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte para retificar a tese da repercussão geral, que passa a ter a seguinte redação: “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.”



    (ARE nº 1.018.459-ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12/09/2023, p. 30/10/2023).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator